Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702532-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TONY MARCOS MALHEIROS, VALERIA GOMES MALHEIROS RECORRIDO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instância de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. A baixa do gravame de alienação fiduciária depende da comprovação do pagamento do preço integral do imóvel, de modo a afastar qualquer suspeita de simulação do negócio jurídico. Pelo princípio da causalidade, a parte que der causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas do processo, razão pela qual, ainda que obtenha provimento favorável ao final da demanda, deverá arcar com os ônus de sucumbência. Os recorrentes alegam violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 308 da Súmula do STJ, defendendo a necessidade de ser dado cumprimento ao contrato firmado com a recorrida empreendedora imobiliária, procedendo-se à outorga da escritura pública do imóvel adquirido, mediante a baixa na alienação fiduciária registrada pela instituição financeira. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao enunciado 308 do STJ, bem como ao dissídio jurisprudencial apontado, porquanto referida Corte de Justiça já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto ao alegado malferimento ao Código de Defesa do Consumidor e à invocada divergência pretoriana, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005